Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723109-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação”, o apelo interposto deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896, conforme requerido em ID 36828531. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031